Tribunal: STF
Processo: RE 1367692
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Newton Campos Filho interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no qual pugna, em síntese, pela declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e, em consequência, pela inaplicabilidade desse dispositivo para os juros de mora e a correção monetária de débito condenatório que tem ele, o recorrente, como credor.



    Devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação considerado o Tema n. 810 da repercussão geral, foi efetuada retratação com adoção do INPC como índice de atualização, nos termos de parte da ementa abaixo:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM DESACORDO COM ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE Nº 870.947-SE, REFERENTE À APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494-97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5º DA LEI Nº 11.960-2009. 



    […]



    II- Nossa Corte Suprema, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário nº 870947 (Tema nº 810) na data de 20.09.2017, fixou tão somente a tese da inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494-97 na parte em que trata da correção monetária, sem pronunciar, em sede de repercussão geral, qualquer índice em substituição. Por decorrência lógica dessa constatação, deve prevalecer o índice de atualização monetária estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1495146 (Tema nº 905, julgamento em 20.02.2018), para as condenações de natureza previdenciária, qual seja, o INPC.



    Após, considerada a “aparente dissimetria entre os julgados proferidos pelas Cortes Superiores nos Temas n. 810 e 905, que aplicam, respectivamente, o IPCA-e e o INPC, nos feitos previdenciários”, o Vice-Presidente do tribunal regional admitiu o extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acordão impugnado, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguintes tese:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Os embargos de declaração opostos a esse julgamento, os quais buscavam modular os efeitos da decisão, restaram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    No caso, observo que a corte recorrida decidiu pela aplicação do dispositivo impugnado para os juros de mora e, quanto à correção monetária, afastou-o para se ter a incidência de índice inflacionário (INPC), o que se mostra em conformidade com aludido precedente qualificado de repercussão geral.



    Quanto à definição do índice de preços a ser adotado (INPC ou IPCA-E), não desconheço que, quando do julgamento de mérito do Tema n. 810, o Relator, Ministro Luiz Fux, assim consignou em seu voto:



    […] A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. […]



    (Destaquei)



    No entanto, com a devida vênia, entendo que essa afirmação dever-se-ia circunscrever ao debate infraconstitucional quanto às espécies de débitos em relação aos quais há diploma legislativo prescrevendo índice capturador da variação de preços específico para a atualização monetária, como o é para débitos de natureza previdenciária (caso destes autos), sob pena de, ao revés, a Corte Suprema atuar em verdadeiro papel de legislador positivo.



    Vejo que, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, no ponto em que definia a remuneração oficial da caderneta de poupança como índice de atualização monetária, ter-se-ia efeito repristinatório da redação anterior do dispositivo, a qual sequer dispunha acerca de correção de condenações, daí por que, no julgado de repercussão geral, houve por bem definir o IPCA-E “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema”.



    Sucede que, para os débitos de cunho previdenciário, não haveria lacuna a ser suprida, pois a Lei n. 8.213/1991, em seu art. 41-A incluído pela Lei n. 11.430/2006, já elegeu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para atualização dos benefícios. Nesse ponto, não distingo, para fins de aplicação desse dispositivo legal, se o débito a que corresponde o benefício e a ser corrigido monetariamente perfectibilizou-se na seara administrativa ou na judicial condenatória.



    Desse modo, ao determinar a incidência do INPC na espécie, o tribunal de origem atuou em evidente interpretação de legislação infraconstitucional, de sorte a afastar a sindicância do Supremo em relação ao decidido.



    Frente a igual situação, destaco trechos da manifestação do ministro Gilmar Mendes em decisão monocrática no RE 1.306.805:



    […] 



    Efetivamente, a definição sobre quais índices serão utilizados para realizar a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é uma questão cujo debate se restringe ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista se referir a matéria cuja disciplina está reservada à lei em sentido estrito, não sendo necessária a disciplina por norma de estatura constitucional. 



    Nesse ponto, o Tribunal de origem, com suporte na legislação aplicável à espécie e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (Tema 905), definiu que o índice aplicável para os débitos fazendários de natureza previdenciária seria o INPC. […].



    Dessa forma, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem não destoa do quê julgado no Tema 810 da repercussão geral, visto que tratou por afastar a incidência da TR, conforme orientação desta Corte, aplicando-se o INPC, cuja incidência ao caso decorre da interpretação da legislação infraconstitucional.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    […] 



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor parte recorrida – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator